Tribunal: STF
Processo: HC 255195
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.112.736/ES, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Pelo que se depreende, o Juízo da Execução Penal “determinou o cômpito do lapso de suspensão da execução de pena restritiva de direito em razão da pandemia como se, nesse intervalo, a prestação de serviços comunitários tivesse sido efetivamente cumprida”.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal Regional Federal da 4º Região negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Quinta Turma deu provimento “para determinar que as instâncias ordinárias intimem o recorrido para cumprir o restante das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas”. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUSPENSÃO DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19. CÔMPUTO FICTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO COMO PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EFETIVO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que manteve decisão do Juízo de Execuções Criminais, a qual considerou como efetivamente cumprido o período de suspensão da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em razão das restrições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o período em que a execução da pena restritiva de direitos foi suspensa, em razão das medidas de distanciamento social durante a pandemia de COVID-19, pode ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, mesmo sem a realização efetiva da prestação de serviços à comunidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As penas restritivas de direitos, como a prestação de serviços à comunidade, possuem caráter sancionatório e educativo, sendo necessário o efetivo cumprimento para alcançar sua finalidade de ressocialização do apenado e de reparação social pelo delito cometido. 



    4. A suspensão do cumprimento das penas restritivas de direitos, determinada em virtude da pandemia, não pode ser equiparada ao efetivo cumprimento da pena, pois inexiste previsão legal para o cômputo fictício de períodos de suspensão como pena cumprida. 



    5. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que o período de suspensão das penas restritivas de direitos, mesmo que motivado pela pandemia, deve ser cumprido posteriormente pelo apenado, sendo inviável a aplicação de contagem ficta. (AgRg no REsp 2.055.318/TO; AgRg no HC 855.110/SP). 



    6. O julgamento do Tema 1120 pelo STJ, que trata do cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho para fins de remição da pena, não se aplica às penas restritivas de direitos, que demandam cumprimento efetivo como forma de contraprestação à prática delitiva. 



    7. A orientação técnica do CNJ e as resoluções editadas no contexto da pandemia não possuem força normativa para criar hipóteses de extinção de punibilidade ou de cumprimento ficto de pena não previstas em lei, sendo indispensável a aplicação rigorosa dos dispositivos legais. 



    IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “circunstâncias absolutamente alheias à sua vontade – o cenário pandêmico [...] do vírus mortal da Covid-19 – impossibilitaram o cumprimento da pena substitutiva (Prestação de Serviço à Comunidade), de forma que não lhe deve recair o ônus da prorrogação da reprimenda face a eventual e imprevista demora no início ou continuidade no seu cumprimento”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para se computar o período de suspensão das atividades em decorrência da pandemia da Covid-19 como efetivo cumprimento da prestação de serviços à comunidade”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu “ser inviável considerar o tempo de suspensão da reprimenda restritiva de direitos, em razão da pandemia causada pela Covid-19, como pena efetivamente cumprida”, destacando que: 



    [...] “O entendimento adotado pela Corte de origem está em desarmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade” [...] (AgRg no REsp 2.055.318/TO, relator o Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 15/02/2024, grifos acrescidos). 



    Realmente, o cômputo fictício da execução da pena restritiva de direito, além de destoar da finalidade da sanção imposta, carece de respaldo legal, uma vez que a legislação de regência exige o seu efetivo cumprimento, o qual deve ser inequivocamente comprovado. 



    Nesse mesmo sentido, esta SUPREMA CORTE, em caso análogo, assentou que a suspensão temporária do cumprimento da pena substitutiva, ocasionada pela pandemia da Covid-19, “não pode ser tida como se pena cumprida fosse, sob pena de desvirtuamento do processo de ressocialização e de contraprestação de quem e por parte de quem colocou-se em desconformidade com a lei” (HC 212.774/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/3/2022). 



    A propósito, cabe destacar ainda o parecer do Ministério Público Federal, ofertado no âmbito da Corte Regional: 



    “[...] deve-se levar em consideração que o executando não estava impedido de cumprir as penas alternativas a ele impostas, tendo sido deferido a faculdade de, caso assim pretendesse, postergar o devido cumprimento. Ou seja, o cumprimento das penas sempre é condição para que haja o devido cômputo nos termos da lei, mesmo no período em que houve a suspensão devido à pandemia. 



    Há de se destacar que não há qualquer previsão legal que autorize a interpretação de que a pena criminal pode ser extinta em razão do não cumprimento, mesmo que provocado por força maior, a saber, a pandemia de COVID-19.” 



    Por fim, cumpre registrar o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, mutatis mutandis, a remição da pena exige comprovação inequívoca da efetiva atividade de estudo ou trabalho exercida pelo condenado, sendo inadmissível a denominada remição ficta, ainda que fundada na alegada impossibilidade de realização de atividades laborativas ou pedagógicas no ambiente prisional. Precedentes: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (‘REMIÇÃO FICTA’). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014).



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (HC 132.779-ED, Relator o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14.12.2017). 



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição. Inexistência de meios, no estabelecimento prisional, para o desempenho de atividades laborais ou pedagógicas. Pretendido cômputo fictício de potenciais dias de trabalho ou estudo. Inadmissibilidade. Necessidade do efetivo exercício dessas atividades. Preso, ademais, sob regime disciplinar diferenciado (RDD). Inexistência de previsão legal para que deixe a cela para executar trabalho interno. Recurso não provido. 



    1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.



    2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional.



    3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol.



    4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta.



    5. Recurso não provido (RHC 124.775, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 19.12.2014). 



    Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes.



    3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho.



    4. Habeas Corpus denegado (HC 124.520, Redator para o acórdão o Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 27/6/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente